Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704441-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os presentes autos encontram-se sobrestados, conforme decisão desta Relatoria (ID40368373). Após a referida decisão, sobrevieram petições da Apelante, na qual pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN (ID41126840 e 48612734). Junta comprovantes de depósito. Nesse contexto, impõe-se a manifestação do Distrito Federal acerca da integralidade dos depósitos realizados, nos termos da Súmula 112 do STJ[1], ou caso já tenha sido deferida administrativamente a suspensão, que informe se a Apelante dispõe da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa dos períodos ao quais referencia em suas petições (de julho a novembro de 2022). Assim, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora. [1] SÚMULA 112 STJ - o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.